Tribunal: STF
Processo: ARE 1471251
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, Relator o Desembargador Domingos Ribeiro da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que, em 24.3.2023, no julgamento da Apelação Criminal n. 1625-94.2021.8.16.0072/PR, interposta pela defesa, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso (e-doc. 16). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS PELAS DEFESAS – AÇÃO PENAL PÚBLICA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 12.850/13, ART. 2º, §§ 2º, 3º E 4º, I) – CONDENAÇÃO.



    APELO 1: ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS DE PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NAS ATIVIDADES DELITIVAS DO GRUPO – FUNÇÕES DE APOIO LÓGISTICO DELIMITADAS – REQUISITOS DO TIPO PENAL CUMPRIDAMENTE ATENDIDOS – VERSÕES DOS POLICIAIS DOTADAS DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INQUINÁ-LAS – SUPORTE EM DADOS OBTIDOS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) – DESCABIMENTO – HIERARQUIZAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS ESPECIALIZADA, CARACTERIZANDO A SOCIETAS SCELERIS – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA QUE TRANSCENDE MERA REUNIÃO PARA DELINQUIR – DOSIMETRIA PENAL – EXCLUSÃO DA EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS – DESACOLHIMENTO – ASPECTOS SOPESADOS DE MANEIRA NEGATIVA MEDIANTE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO – IMPROCEDÊNCIA – MODAL IMPOSTO CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO CP, ART. 33, §§ 2º, ‘A’ E ‘B’, E 3º – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – RÉUS CONDENADOS A REGIME FECHADO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APELO DESPROVIDO. 



    APELO 2: ABSOLVIÇÃO À CONTA DE TENUIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO DE SUA ATUAÇÃO NA LIDERANÇA E COORDENAÇÃO DO BANDO – CONCORRÊNCIA PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DELITIVAS DE INTERESSE DA SÚCIA, COMO ROUBO DE CARGAS DE SITUAÇÃO FISCAL DUVIDOSA, TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS – DADOS EXTRAÍDOS DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE ARQUIVOS HAVIDOS EM SEU APARELHO CELULAR, OS QUAIS SÃO CORROBORADOS PELA PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – APREENSÃO DE MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO DE FORÇAS POLICIAIS E DO PODER JUDICIÁRIO NA RESIDÊNCIA DO INCRIMINADO, ALÉM DE FUZIL, MUNIÇÕES E OUTROS PETRECHOS EMPREGADOS NAS INICIATIVAS CRIMINOSAS – REQUISITOS DO RESPECTIVO TIPO PENAL DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS E COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.



    APELO 3: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DE SUA CONCORRÊNCIA PARA AS ATIVIDADES CRIMINOSAS DA MALTA – HOMEM DE CONFIANÇA EM POSIÇÃO DE COMANDO E COORDENAÇÃO – ATUAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS ATAQUES PLANEJADOS PELO GRUPO – REPASSE DE ORDENS AOS DEMAIS MEMBROS – DESTINAÇÃO DE RECURSOS E BENS RAPINADOS – CORRÉ COM FUNÇÃO DE OCULTAR DINHEIRO, BEM COMO DE ADQUIRIR ITENS ÚTEIS À ORGANIZAÇÃO E DE SE DESLOCAR NO INTERESSE DESTA – DIÁLOGOS TELEFÔNICOS MONITORADOS QUE SE COADUNAM COM AS DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO E COM DOCUMENTOS QUE CONSTAM DO FEITO – RESPONSABILIDADES PENAIS LIMPIDAMENTE AVERIGUADAS – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O INJUSTO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) – DESACOLHIMENTO – SOCIETAS CRIMINIS CONFIGURADA – DOSIMETRIA PENAL – AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS – INADMISSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – ESTIPULAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – INVIABILIDADE – ATENDIMENTO ÀS DIRETRIZES LEGAIS – REVOGAÇÃO DA CLAUSURA PREVENTIVA – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA LEI PENAL E CHANCE DE REITERAÇÃO DELITIVA – APELO DESPROVIDO.



    APELO 4: PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ACUSAÇÃO QUE DELINEOU AS CONDUTAS DE CADA INCRIMINADO A CONTENTO – CONHECIMENTO ACERCA DO CONTEXTO ATINENTE AO CRIME IMPUTADO – POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE ALEGAÇÕES DFEENSIVAS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE – MÉRITO – CARÊNCIA DE PROVAS DE SUA RESPONSABILIDADE PENAL – DESCABIMENTO – DEMONSTRADA PARTICIPAÇÃO NA ATIVIDADE DO GRUPO – LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA DE AMPLITUDE NACIONAL – AUXÍLIO NO ALICIAMENTO DE GAROTAS DE PROGRAMA PARA ATUAÇÃO NO INTERESSE DO BANDO – PODER DE INTIMIDAÇÃO DE OUTROS DELINQUENTES EM BENEFÍCIO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INTERCEPTAÇÕES DE CONVERSAS VIA TELEFONE RATIFICADAS POR DPEOIMENTOS DE POLICIAIS E REGISTROS COLIGIDOS NO PROCESSO – DOSIMETRIA PENAL – RETIRADA DA EXASPERAÇÃO DAS VETORIAIS – INADMISSIBILIDADE – MOTIVAÇÃO ADEQUADA – CONCESSÃO DE REGIME INICIAL DE PURGAÇÃO MAIS AMENO – DESACOLHIMENTO – MODAL APLICADO CONSOANTE BALIZAS DADAS POR LEI – RECURSO DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 16).



    3. Contra essa decisão os agravantes interpuseram recursos extraordinários, com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. Nos recursos extraordinários, com idêntica exposição, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado “o disposto no art. 386, incs. V e VI, do CPP, art. 2º, § 2º da lei 12.850/12, art. 288, CP e art. 33, § 2º, ‘b’ do CP” (e-docs. 34 e 46).



    O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e pediu a inadmissibilidade dos recursos extraordinários. Argumenta que “o pleito de violação aos arts. 386, incs. V e VI, do CPP; 2º, § 2º da Lei 12.850/13; 33, § 2º, ‘b’, e 288, do CP, veicula ofensa reflexa ao texto constitucional” (e-docs. 36 e 48).



    4. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por equívoco no permissivo constitucional e incidência da Súmula n. 284 (e-docs. 38 e 50).



    Os agravantes interpuseram agravos à inadmissão dos recursos extraordinários (e-docs. 70 e 76). Os agravos interpostos têm redação semelhante.



    Os agravantes sustentam que “A pretensão recursal contra o r. acórdão proferido pela Colenda 4ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fundamenta-se precisamente sobre a contrariedade da decisão a Lei Federal, bem como a interpretação divergente desse E. Tribunal Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal quanto a Lei Federal (art. 105, II, ‘a’ e ‘c’, respectivamente)” (fl. 4, e-doc. 70 e fl. 4, e-doc. 76). 



    Ressaltam ser “clara a especificação das afrontas dos seguintes dispositivos legais, citamos: art. 386, incs. V e VI, do CPP, art. 2º, § 2º da lei 12.850/12, art. 288, CP e art. 33, § 2º, ‘b’ do CP. De mais a mais, mesmo que as vezes não haja a indicação especificada do dispositivo legal apontado alhures, é certo que seu tema fora devidamente transcorrido nas razões do recurso extraordinário. Por essa razão, requer seja afastado o óbice da Súmula 284 do STF” (sic, fl. 4, e-doc. 70 e fl. 4, e-doc. 76).



    Este o pedido:



    “Posto isso, reiterando os termos do recurso extraordinário, e aclarando o preenchimento dos pressupostos genéricos e específicos para sua admissibilidade, requer seja o presente recurso recebido e, não havendo retratação do Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal, apresentado em mesa, a fim de que seja conhecido e, ao final, provido, para se determinar a admissão do recurso extraordinário, para o fim de reformar o venerando acórdão, nos exatos termos constantes do especial. Caso não seja o caso de conhecimento do presente recurso, requer dignem-se Vossas Excelência analisarem estes fundamentos sob a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício” (fl. 5, e-doc. 70 e fl. 5, e-doc. 76).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e pede o não seguimento dos agravos. Salienta “que a Defesa não logrou comprovar que seu recurso infirmou o argumento central que conduziu à inadmissão do apelo extremo – in casu, a Súmula 284/STF. Isso porque, os agravantes olvidaram em colacionar trechos do recurso extraordinário que demonstram a inaplicabilidade deste entrave e demostração do equívoco de sua incidência no caso concreto.



    Quanto à Súmula 284/STF, deveria a Defesa ter apresentado os trechos do recurso extraordinário que apontam de maneira precisa quais os pontos que pretensamente teriam sido contrariados pelo Tribunal de origem. Contudo, isso não foi atendido.



    Tais circunstâncias prejudicam o conhecimento do recurso de agravo, em razão do disposto na Súmula 287 do STF e no art. 932, inc. III, do CPC. Sem se desincumbir do ônus argumentativo que reveste o agravo, a irresignação não comporta conhecimento” (fl. 2, e-doc. 72 e fls. 2-3, e-doc. 78).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Pretende-se, nos presentes recursos extraordinários com agravos, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários. 



    7. Os agravantes não demonstraram, nos recursos extraordinários com agravos, de forma específica e objetiva, motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados, limitando-se a meras referências aos fundamentos do recurso extraordinário e a mencionar dispositivos do Código de Processo Penal, da Lei n. 12.850/2012 e do Código Penal como descumpridos pelo Tribunal de Justiça do Paraná.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora